Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707477-88.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WALDEMIR SANTOS TAVARES RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : FABIANA PERILLO DE FARIAS, CASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO DE IMÓVEIS. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. O art. 219 do CPC, por sua vez, dispõe que na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. 2. O caput do art. 186 do CPC prevê que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais, o qual será contado a partir da intimação pessoal do defensor público (art. 186, §1o). 3. Apelação não conhecida em razão da intempestividade. A Defensoria Pública alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, ao decidir pela intempestividade do recurso de apelação. Sustenta que teve acesso aos autos em 2/6/2022, mas com prazo sem a dobra legal. Acrescenta que tal circunstância foi reconhecida pelo juízo de origem, deferindo-se o prazo com o acréscimo necessário. Afirma que teve nova vista em 5/7/22, com previsão de prazo até 26/7/22 e o recurso foi interposto em 24/7/22, sendo, portanto, tempestivo. Assevera que ocorreu um problema técnico do sistema, ou até mesmo erro ou omissão no registro dos andamentos, que prejudicou a Defensoria Pública, sobretudo diante de sua situação no exercício da Curadoria Especial, instituição que recebe uma infinidade de intimações diariamente e que inevitavelmente norteia seus fluxos de trabalho nos prazos certificados no sistema PJe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1951280, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023